Tribunal: TJBA
Processo: 8042452-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042452-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MARIA PERCILIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042452-68.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante CONSTRUTORA TENDA S/A e como agravada MARIA PERCILIA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.